Tribunal: TJMT
Processo: 1043660-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043660-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EVANA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 028.035.883-07 (AGRAVADO), K. T. D. B. - CPF: 095.486.491-36 (AGRAVADO), EVANA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 028.035.883-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir os entes públicos, solidariamente, a fornecer
à
menor com diagnóstico de transtorno de ansiedade, transtorno do processamento auditivo central e dislexia consultas com especialistas em psiquiatria infantil, psicologia e fonoaudiologia pela rede SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de saúde deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, com exclusão do município do polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos do RE 855.178/SE
do
STF

(Tema 793), sendo facultado ao juízo direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

4. Os Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que o direcionamento a determinado ente não exclui a responsabilidade dos demais nem impede redirecionamento em caso de descumprimento.

5. Não ficou demonstrado que os serviços deferidos
,
consultas de atenção especializada de baixa e média complexidade
,
sejam de responsabilidade exclusiva do Estado, sendo inadequado excluir o município da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
administrativas. 2. A ausência de demonstração de que o serviço é de média ou alta complexidade afasta o direcionamento exclusivo ao Estado.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022; CNJ, Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1114078-10.2025.8.11.0041, ajuizada por
K. T. D. B.
, representada por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam à
menor
consultas com profissionais de saúde nas especialidades de psiquiatria infantil, psicologia e fonoaudiologia.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o serviço de saúde pretendido configura atendimento de média complexidade, não se inserindo na atenção básica de responsabilidade municipal, e que o cumprimento da obrigação deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso,
consoante
a repartição de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde e consolidada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento para reformar a decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

334744890
).

Apresentadas
contrarrazões
no Id.

348782381
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.

356753879
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rat
a-
se

de
agravo
de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão
(Id.
214592847
– autos de origem)
que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos
, solidariamente,
que

forneçam
à menor,
diagnosticada com “Transtorno de Ansiedade

(CID10: F41), Transtorno do ProcessamentoAuditivo Central (H93.25) e Transtorno Específico de Aprendizagem (Dislexia - F81.0)”, consultas com profissionais de saúde nas especialidades de psiquiatria infantil, psicologia e fonoaudiologia.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8)
; e
que, “
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.”
(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito
vem
sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como
para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

Dessa forma, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que, a princípio, não restou demonstrado tratar-se de tratamento médico de média e alta complexidade e custo elevado para que a responsabilidade recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Além do mais, a decisão impugnada expressamente determinou que os tratamentos sejam “
fornecidos pela rede SUS
, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete
”
.
(sic)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, manten
d
o inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026